Tribunal: TJDFT
Processo: 0751610-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751610-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYANA LINA VIEIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DYANA LINA VIEIRA BORGES contra a decisão de ID 178823905 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com adenocarcinoma de cólon sigmoide bem diferenciado M1 fígado; que recebeu indicação de uso contínuo da medicação Pembrolizumabe; que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS não representaram melhora no seu quadro clínico; que a medicação está aprovada pela ANVISA; que não possui condições de arcar com o custo. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de dez dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso, foi comprovada a indicação médica da necessidade de utilização do medicamento (ID 178808884 dos autos de origem). Ademais, o médico assistente destacou urgência no início do tratamento, diante da progressão rápida da doença e do risco de morte precoce em relação a outros pacientes que fazem uso da terapia solicitada. Destarte, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao agravado que forneça a medicação Pembrolizumabe, na dosagem constante do receituário prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora